Tribunal: TJDFT
Processo: 0707478-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707478-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MOBILIZACAO INFANTO JUVENIL DA ESTRUTURAL AGRAVADO: CORACY COELHO CHAVANTE D E S P A C H O Intime-se a agravante, ASSOCIAÇÃO DE MOBILIZAÇÃO INFANTO JUVENIL DA ESTRUTURAL, para se manifestar sobre a petição de ID 16825861 e o acórdão que a acompanha, prolatado pela Terceira Turma Cível deste tribunal, esclarecendo se há identidade do objeto ora discutido neste recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 18 de junho de 2020 17:57:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator